Tribunal: CARF
Processo: 11060.002674/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.002674/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
REIMAR CARLESSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007, 2008
BOLSAS DE ESTUDO. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para que os valores recebidos a título de bolsa de estudos não enquadrem como
rendimentos tributáveis, o montante percebido deve se voltar exclusivamente
para proceder a estudos ou pesquisas, não pode representar vantagem para o
doador, tampouco importar contraprestação de serviços à instituição de ensino
ou pesquisa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por REIMAR CARLESSO contra
acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre –
DRJ/POA –, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 85.762,70
(oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), por ter indevidamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.002674/2009-05
Fl. 2475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002674/2009-05

classificado como isentos e não tributáveis os rendimentos recebidos da Fundação de Apoio à
Tecnologia e Ciência (FATEC), nos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Em sua extensa peça impugnatória (f. 185/216), após discorrer sobre as
atividades desempenhadas como docente na Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
(FATEC) e sobre completa ausência de má-fé quando da realização de sua declaração de
imposto de renda, formulou os seguintes pedidos:
B - A decretação da nulidade do Auto de Infração, de pleno
direito, por:
1. Conter bis in idem tributário;
2. Ser resultante do uso indevido do sistema tributário federal com
o fim de provocar efeito de confisco;
3. Resultar da aplicação indevida de multas e juros, contra
contribuinte que seguiu orientação jurídica pacificamente aceita e
emanada da SRF;
4. Resultar de conduta, em tese, penalmente típica, por ser
presumivelmente de conhecimento da SRF e de seus prepostos, o
lançamento, contra outro Contribuinte, de parcelas que foram
lançadas contra o impugnante;
5. Ter sido lavrado por autoridade incompetente para fiscalizar e
tributar fatos geradores relativos à doação;
C - O reconhecimento de ser o Imposto de Renda inaplicável a
fatos geradores caracterizados como doação;
D - Alternativamente, que sejam as bolsas recebidas pelo
Impugnante consideradas isentas do Imposto de Renda, em
vista do entendimento da SRF que estava em vigor à época dos
fatos geradores;
E - Sendo as mesmas consideradas não-isentas, que sejam
excluídos do auto os juros já cobrados da FATEC, como acima
descrito;
F - Em vista da boa-fé do contribuinte, e da alteração de
entendimento da SRF, que sejam excluídas as parcelas
referentes a multa e juros de mora, na forma da legislação
aplicável e dos julgados em anexo.
G - O reconhecimento da DECADÊNCIA dos créditos tributários
correspondentes a fatos geradores ocorridos antes da ciência pelo
contribuinte do auto de infração. (f. 215/216; sublinhas deste voto)
A DRJ, ao apreciar as razões e os documentos acostados, prolatou acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006 e 2007
Ementa:
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não
se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do
Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa
estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 2476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002674/2009-05

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A eficácia dos acórdãos dos tribunais limita-se especificamente ao
caso julgado e às partes inseridas no processo de que resultou a
sentença, não aproveitando esses acórdãos em relação a qualquer
outra ocorrência senão aquela objeto da sentença, ainda que de
idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o
contribuinte parte do processo de que decorreu o acórdão.
DIRPF.
INFORMAÇÕES.
RESPONSABILIDADE
DO
CONTRIBUINTE.
A responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos é do declarante, independentemente de entrega do
comprovante de rendimentos pela fonte pagadora.
BOLSAS DE ESTUDO E PESQUISA.
Somente são isentas as bolsas de estudo caracterizadas como
doação, quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos
ou pesquisas e desde que os resultados dessas pesquisas não
representem vantagem para o doador e nem importem
contraprestação de serviços.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser
submetidos à devida tributação com a aplicação da multa de ofício
e dos juros de mora. (f. 2419)

Intimado do acórdão apresentou, em 05/04/2011, recurso voluntário (f.
2437/2448) limitando-se replicar a tese de que sobre os valores recebidos não poderia incidir o
imposto de renda. A despeito de ter afirmado não ter a decisão recorrida apreciado a vasta
documentação apontada, deixou de pleitear a decretação de sua nulidade, pugnando apenas fosse
“determinada a anulação do auto de infração (...) reconhecendo que as bolsas concedidas pela
FATEC (...) tiveram o caráter jurídico de doação, de forma que sobre elas não há incidência do
IRPF.
Às f. 2449/2470 apresenta cópia de julgados do TRF4 que teriam anulados
autos de infração lavrados em situação idêntica.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 determina sejam todas as razões de
defesa e provas apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses
previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. As cópias de decisões proferidas pela
Justiça Federal (f. 2449/2470), embora trazidos apenas em grau recursal, visam robustecer a
Fl. 2477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002674/2009-05

linha argumentativa apresentada desde sua primeira manifestação, de modo a corroborar que os
valores recebidos a título de bolsa de pesquisa seriam isentos. Defiro, por essas razões, a
juntada.
Cinge-se a controvérsia em perquirir se enquadrarem as bolsas recebidas pelo
recorrente como isentas, razão pela qual improcedente seria a autuação. O inc. VII do art. 39 do
RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, determinava que não integraria o cômputo do
rendimento bruto
as bolsas de estudo e de pesquisa caracterizadas como doação,
quando recebidas exclusivamente para proceder a estudos ou
pesquisas e desde que os resultados dessas atividades não
representem
vantagem
para
o
doador,
nem
importem
contraprestação de serviços (Lei no 9.250, de 1995, art. 26);
No mesmo sentido, o Decreto no 5.205/2004 ao tratar das bolsas de ensino,
pesquisa e extensão concedidas aos servidores dos Institutos Federais de Ensino Superior (IFES)
e demais Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica (ICTs), estabelece que:
Art. 6o As bolsas de ensino, pesquisa e extensão a que se refere o
art. 4o, § 1o, da Lei 8.958, de 1994, constituem-se em doação civil a
servidores das instituições apoiadas para a realização de estudos e
pesquisas e sua disseminação à sociedade, cujos resultados não
revertam economicamente para o doador ou pessoa interposta, nem
importem contraprestação de serviços.
(...)
Art. 7o As bolsas concedidas nos termos deste Decreto são isentas
do imposto de renda, conforme o disposto no art. 26 da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e não integram a base de
cálculo de incidência da contribuição previdenciária prevista no
art. 28, incisos I a III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
Portanto, para que não se enquadrem como rendimentos tributáveis, o montante
percebido deve (i) se voltar exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas, (ii) não pode
representar vantagem para o doador, (iii) tampouco importarem contraprestação de serviços à
instituição de ensino ou pesquisa. Não cumpridos os requisitos, atraída a incidência do imposto
de renda, por força do disposto no inc. I do art. 43 do RIR/99:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei n2 4.506, de 1964, art 16, Lei n2 7.713,
de 1988, art. 32, § 42, Lei n2 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n2
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória n2 1.769-55, de 11 de
março de 1999, arts. 12 e 29:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens,
subsídios, honorários, diárias de comparecimento, bolsas de
estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários; (sublinhas deste
voto)
As verbas que ensejaram a autuação são oriundos de 3 (três) projetos, todos
registrados na Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência (FATEC), sob a seguinte numeração:
30628, 95014 e 95337.
Fl. 2478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002674/2009-05

O primeiro deles tinha como objetivo “disponibilizar assessoria técnica aos
agricultores irrigante na tomada de decisão de quando irrigar e quanta água aplicar em cada
irrigação, através do manejo racional da irrigação.” (f. 65) O de no 95014, visava
caracterizar e quantificar os parâmetros que influenciam o
manejo da água em sistemas agrícolas, com vistas a
promover uma base de informações para orientar a tomada de
decisões relativas ao manejo de áreas irrigadas e de áreas não
irrigadas e, através disso, propiciar informações para um
melhor manejo dos solos e da água da irrigação, visando
evitar a degradação dos solos, aumentar o rendimento das
culturas, reduzir custos e buscar a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas irrigados. (f. 153)
Já o último, voltado a incrementar a eficiência de uso da água e a produtividade
das culturas, almejava “(...) disponibilizar aos agricultores irrigantes uma ferramenta que auxilia
na tomada de decisão de quando irrigar e quanta água aplicar em cada irrigação, através do
manejo racional da irrigação.” (f. 86)
Todos os projetos eram autofinanciados, tendo como fontes de recursos uma
série de empresas privadas (PIONEER SEMENTES LTDA., DU PONT DO BRASIL S.A. e
SLC AGRÍCOLA LTDA.) neles interessadas – “vide” f. 65, 89 e 156. Nenhum aporte era feito
pela UFSM ou pela FATEC que, pelo contrário, eram remuneradas mediante pagamento de cota
pelo uso da infraestrutura e taxa de administração – “vide” f. 65, 89 e 156. A UFSM, de acordo
com os termos da avença celebrada, estava autorizada incorporar eventuais bens remanescentes
adquiridos em razão do projeto ao patrimônio da universidade. (f. 72, 141). Ao meu sentir, as
atividades realizadas pelo recorrente geravam resultados econômicos em favor da FATEC e da
UFSM, vez que ambas as instituições eram remuneradas em valores proporcionais aos custos dos
projetos, de modo que os valores pagos ao recorrente pela realização das atividades estabelecidas
nos projetos não constituem como doação em razão da perda do caráter de liberalidade quanto à
transferência patrimonial.
Em que pese a vasta produção acadêmica apresentada pelo recorrente,
supostamente produzida com base na pesquisa desenvolvida nos projetos, tenho que as
atividades não se voltaram “exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas”, conforme
determina a norma isentiva – “ex vi” do inc. II do art. 111 do CTN. Registro, por oportuno, que
além de não estar esta julgadora vinculada aos entendimentos proferidos pelo eg. TRF4, noto
serem os objetos distintos ao que ora se aprecia. Nas decisões acostadas (f. 2451/2470), estavam
sob escrutínio o Projeto de no 95333 e os Contratos de n°s 232/2004, 181/2004, 131/2005,
142/2005, 099/2006, 106/2006 e 136/2006.
Ao apreciar a natureza de rendimentos similares, igualmente originados de
acordos celebrados entre a FATEC e a UFSM, este eg. Conselho, por diversas oportunidades,
chancelou a incidência do imposto de renda. A título exemplificativo, confira-se: Acórdão no
9202-007.082, Rel. Maria Helena Cotta Cardozo, 2a Turma da CSRF, sessão de 25/07/2018;
Acórdão no 2801-003.850, Rel. Marcelo Vasconcelos Almeida, sessão de 02/12/2014; Acórdão
no 2801-003-680, Rel. Tânia Mara Paschoalin, sessão de 14/08/2014; e, Acórdão no 2402-
005.760, Rel. Mário Pereira de Pinho Filho, sessão de 05/04/2017.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fl. 2479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.969 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.002674/2009-05

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2480
DF CARF MF
Documento nato-digital